Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705197-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO SOARES JANOT, LEDA MARIA SOARES JANOT EMBARGADO: HELOISA DE MACEDO LINS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID 19938457). Intime-se a embargada Heloisa de Macedo Lins para contrarrazoar o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de setembro de 2020 11:58:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator